Tribunal: TJSP
Processo: 1021963-98.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores e danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, mas afastou o pedido de indenização por danos materiais, entendendo que a exigência de formulário específico para embarque de menor desacompanhado configurou

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores e danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, mas afastou o pedido de indenização por danos materiais, entendendo que a exigência de formulário específico para embarque de menor desacompanhado configurou exercício regular de direito.A exigência de formulário específico para embarque não foi comunicada de forma clara e individual ao consumidor, configurando falha na prestação do serviço e violação do dever de informação, conforme art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula de "no-show" que cancela o voo de retorno é abusiva, impondo desvantagem exagerada ao consumidor, violando o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais de 551,97 EUR (R$ 3.434,41) e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.